Tribunal: TJSP
Processo: 1009610-37.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Autor que pretende a declaração de ilegalidade da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito sem prévia notificação, nos termos do art. 43, §2o, do CDC, com a consequente exclusão dos registros negativos – Negativação do nome do autor que, na espécie, decorreu de

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Autor que pretende a declaração de ilegalidade da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito sem prévia notificação, nos termos do art. 43, §2o, do CDC, com a consequente exclusão dos registros negativos – Negativação do nome do autor que, na espécie, decorreu de dados obtidos a partir do CCF, regulamentado pelo Bacen – Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas - Entendimento adotado pelo Colendo STJ em sede de recurso repetitivo – Incidência ao caso, ainda, da Súmula no 359 do STJ – Correspondência juntada que tem o condão de comprovar o envio de notificação prévia do apontamento em desfavor do consumidor, nos termos do art. 43, §2o, do CDC, e da Súmula 359 do STJ – Desnecessidade de aviso de recebimento – Inteligência da Súmula no 404 do STJ – Ausente qualquer ilegalidade na inscrição levada a efeito pela ré – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – Os danos eventualmente causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos em ação própria para esta finalidade, sendo vedado ao magistrado, nos próprios autos do processo em que fora praticada a alegada conduta de má-fé ou temerária, condenar o patrono da parte nas penas a que se refere o art. 81 do NCPC – Pedido formulado pela ré em contrarrazões afastado."